Tribunal: TJBA
Processo: 0001856-49.2013.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001856-49.2013.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA XAVIER BARBOSA

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SAMBUC

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
POR
FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE.

NÃO CABIMENTO.
HIPÓTESE DE
ABANDONO DA CAUSA.
APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC.
INOBSERVÂNCIA D
A EXIGÊNCIA D
O
ART. 485, §1º, DO CPC. PATRONO INTIMADO ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA COM RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°

0001856-49.2013.8.05.0027
, em que figuram como
Apelante,
RITA DE CASSIA XAVIER BARBOSA
,
e Apelad
o
,
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR

PROVIMENTO
à Apelação
Cível
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça